Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Plano de saúde. Tratamento médico recomendado. Exame de painel de identificação dos principais genes de Epilepsia. Dano moral e material.
1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar a cobertura mínima.
2. A recusa injustificada de cobertura a tratamento médico causou dano moral, in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 6.000,00) que não comporta redução.
Ausente prova da despesa médica alegada, é indevido o reembolso.